Tribunal: STF
Processo: HC 249660
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2024, por Reinaldo Pereira dos Santos, advogado, em benefício de Nívia Neide Salles de Abreu, contra decisão pela qual, em 12.11.2024, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 959.977:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NÍVIA NEIDE SALLES DE ABREU apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (APC n. 0175845-77.2019.8.19.0001). 



    Consta dos autos que a paciente foi condenada como incursa no art. 304 c/c 297, caput, e 171, caput, c/c 14, II, tudo na forma do 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal (...). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado nos termos da seguinte ementa (eSTJ fls. 29/30):



    APELAÇÃO. Artigos 304 c/c 297, caput, e 171, caput, c/c 14, II, tudo na forma do 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal. Condenação. RECURSOS DEFENSIVOS. Primeira Apelante. Absolvição dos crimes, por ausência ou insuficiência probatória. 



    Aplicação do § 1º, do artigo 171, do Código Penal, com a fixação, somente, de pena de multa, no patamar mínimo legal. Fixação das penas-base de ambos os crimes no mínimo legal. Aplicação da fração máxima de redução relativa à tentativa no crime de estelionato. Fixação do regime aberto. Substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, ou concessão de sursis penal pelo prazo de 2 anos Segundo Apelante. Absolvição dos crimes, por ausência ou insuficiência probatória. 



    1. Comprovadas a existência e a autoria dos crimes de estelionato tentado e uso de documento público falso, a primeira pelas peças técnicas e a segunda pela prova oral produzida, impossível a absolvição dos Réus, ao argumento de ausência ou insuficiência probatória. 



    2. Sem amparo a tese de reconhecimento do crime de estelionato privilegiado, porquanto o valor que os Réus objetivavam angariar, de R$ 33.950,73, a partir de um Alvará judicial falsificado, era considerável. 



    3. A fixação das penas-base envolve análise subjetiva do Julgador e deve observar o artigo 59, do Código Penal, em atenção à Teoria mista da pena de prevenção e reprovação ao crime, sem olvidar da aplicação dos Princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além das peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, impossível a redução das penas-base dos crimes, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus, a natureza dos documentos públicos falsificados e o valor da vantagem patrimonial perseguida, estando devidamente fundamentada a Sentença, com aumentos empegados de forma proporcional e razoável. 



    4. Impossibilidade de aplicação da fração máxima de redução relativa à tentativa no crime de estelionato, em razão de ser a fração de 1/3 a mais adequada, razoável e proporcional para o crime em tela, que muito se aproximou da consumação. 



    5. Regime fechado como o mais adequado, razoável e proporcional, de acordo com a fundamentada Sentença, ao levar em conta as peculiaridades concretas do caso, especialmente as já apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis dos ora Apelantes (natureza dos documentos públicos falsificados e o valor da vantagem patrimonial perseguida), na forma do artigo 33, § 2º, ‘a’, e 3º, do Código Penal. 



    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou concessão de sursis penal, para a Ré Nívia Neide, porquanto desatendidos os requisitos dos artigos 44, III, e 77, caput, e II, ambos do Código Penal. 



    RECURSOS DESPROVIDOS



    No presente mandamus, a defesa aduz que erroneamente fixado regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena e que cabível o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    Assevera que o crime de estelionato se deu na forma tentada, o que torna incompatível o recrudescimento do regime inicial e encerra ofensa à proporcionalidade e razoabilidade. Salienta que o quantum da pena permite a fixação do regime aberto. 



    Afirma que quando da fixação da pena não foi observada a primariedade da paciente e a confissão espontânea, além do que há mais vetores positivos que negativos na pena-base”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta à paciente e para a consideração das circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria da pena.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade da fundamentação apresentada para a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena imposto à paciente pela prática dos delitos de uso de documento público falso consumado e de estelionato, na forma tentada, em concurso formal. 



    Ressalta que, em “que pese a gravidade da conduta atribuída à Paciente e o contexto em que se deram os fatos, sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa lícita, consoante documentos anexos, permitem a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais brando”.



    Afirma que a quantidade da pena imposta à paciente permitiria a fixação do regime inicial aberto e que, na primeira fase da dosimetria da pena, haveria mais circunstâncias judiciais favoráveis do que desfavoráveis a autorizar a fixação do regime inicial mais brando.



    Sustenta que a pena da paciente deveria ser reavaliada e reduzida, pois não teriam sido consideradas a sua primariedade e confissão, o que permitiria, além da alteração do regime prisional para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assevera que deveria ser reconhecida a consunção entre o delito de uso de documento falso e o de estelionato. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer, liminarmente, que seja concedido o pedido de ‘Habeas Corpus’, reconhecendo o constrangimento ilegal para determinar ao tribunal de origem/vara de origem/VEP que suspenda a determinação de expedição de mandado de prisão até o julgamento de mérito;/final do presente habeas corpus;



    (...) Por último, seja confirmada a liminar e, no mérito, a concessão da ordem para: modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o ABERTO, considerando o quantum de pena estabelecida e na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP e, assim, aplicar o que prescreve o artigo 44 do Estatuto Repressivo para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 959.977.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia, na qual foram acusados a paciente e o corréu Gilberto Tesch Masseli da prática dos delitos de uso de documento falso consumado e de estelionato tentado em concurso formal:



    “(...) No dia 19 de julho de 2019, por volta de 15h30min. no Banco do Brasil, localizado na Estrada do Tindiba 2089. Taquara. nesta comarca, os denunciados, livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios entre si, fizeram uso de documentos públicos falsificados, quais sejam o alvará judicial apreendido nos autos e constante às fis. 45 e documento de identidade em nome de ESTELA MARFEZONI CRIVOROT. 



    Os denunciados adentraram ao banco e a denunciada se apresentou como ESTELA MARFEZONI CRIVOROT mostrando para tanto o documento falso acima referido. Em seguida, juntamente com o denunciado, apresentaram alvará judicial requerendo o levantamento dos valores de uma conta bancária de titular falecido. 



    Assim, os denunciados deram inicio à obtenção de R$ 33.950,73 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos), induzindo a instituição financeira em erro, mediante utilização de documentos falsos, em prejuízo dos herdeiros do falecido João de Deus Oliveira. 



    Após levantamento dos valores e a efetiva realização de três transferências, uma primeira de R$ 11.936.69, uma segunda de R$ 11.693,53 e uma terceira de R$ 10.320,51 para conta corrente de nº 1005088-0. ag 1899, de titularidade de ESTELA MARFEZONI CRIVOROT, o funcionário da instituição financeira Alexandre Francisco Nogueira desconfiou da autenticidade do alvará. Ao entrar em contato com o cartório judicial de origem do alvará o mesmo constatou que o documento era falso, bloqueando imediatamente as transferências realizadas 



    Ato continuo, a policia foi acionada e os denunciados encaminhados à delegacia”. 



    5. Em 8.4.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal Regional da comarca de Jacarepaguá/RJ condenou a paciente como incursa nos “artigos 304 c/c art. 297 c/c artigo 171, c/c art. 14, II do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal, às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa”, fixado o regime inicial fechado, “tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis”, e concedido o direito de apelar em liberdade. Consta dessa sentença:



    “(...) Não obstante a relevância da alegação formulada pela Defesa, verifica-se que a súmula n. 17 do STJ não se aplica à hipótese dos autos. 



    Com efeito, embora a potencialidade lesiva do uso do alvará tenha se esgotado na tentativa de estelionato, o mesmo não ocorre em relação ao uso do documento de identidade falso, o qual poderia ainda ser utilizado em outros crimes. 



    Além disso, na modalidade de falsificação de documento público, o delito de uso de documento falso é mais gravemente sancionado do que o estelionato, o que não ocorre em outras hipóteses de falso, tais como o uso de documento particular falso e a falsidade ideológica. 



    Sendo assim, afasto a alegação de consunção.



    (...) Passo a seguir a aplicar a pena que entendo justa e necessária, segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal. 



    1ª Fase: 



    Com o fim de promover a prevenção e reprovação do crime, e com base no que prevê o artigo 59 do CP, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, tendo em vista a natureza dos documentos públicos falsificados – alvará judicial e carteira de identidade – bem como o valor da vantagem patrimonial perseguida, qual seja, R$33.950,73 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos). 



    Deste modo, fixo a pena-base, acima do mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na razão unitária mínima, para cada um dos réus, no tocante ao crime de estelionato e 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no tocante ao crime de uso de documento falso. 



    2ª Fase: 



    Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária, tal como fixada na fase anterior. 



    3ª Fase: 



    Com relação ao delito do artigo 171 do Código Penal, presente causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, reduzo-a no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que o crime apenas não restou consumado, em razão da desconfiança do funcionário do banco em relação a um caractere contido no alvará judicial apresentado. 



    Desse modo, fixo a pena de estelionato em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na razão unitária mínima, para cada um dos réus.



    Restam inalteradas as penas do delito do art. 297 c/c art. 304 do Código Penal. 



    Verifica-se que os réus praticaram dois crimes em concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal. 



    Sendo assim, elevo em 1/6 (um sexto) as penas do crime mais grave, qual seja, uso de documento falso, alcançando o patamar de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa”.



    6. A defesa opôs embargos de declaração, nos quais alegou ser a paciente primária e ter confessado a prática do delito de uso de documento falso. Em 19.8.2021, ao julgar esses embargos de declaração, o juízo de origem reconheceu a primariedade da paciente, sem, no entanto, alterar a pena-base, pela existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a confissão quanto ao delito de uso de documento falso, reduzindo a pena desse delito para três anos de reclusão e quinze dias-multa, mantida a pena para o delito de estelionato. O total da pena imposto à paciente passou para três anos e seis meses de reclusão e doze dias-multa, mantido o regime inicial fechado:



    “Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela Defesa da ré Nívia, às fls. 2641269, sob o fundamento de omissão e/ou obscuridade, visando modificar o cálculo de pena e aplicação de regime prisional. 



    O Ministério Público, às fls. 2771278, requereu que os Embargos sejam reconhecidos e que lhe seja dado parcial provimento para reconhecer a primariedade e confissão da embargante. 



    Reconhece-se que a ré Nívia é primária, diante de sua FAC às fls. 1891194, mas que tal informação não altera na pena aplicada, uma vez que a pena-base não foi aplicada no mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis descritas na primeira fase da dosimetria às fls. 2601261, cabendo esclarecer também que em nenhum momento foi considerada possível reincidência da ré. 



    Com relação à confissão da ré, reconheço com relação ao delito previsto no artigo 304 c/c 297 do Código Penal, para reduzir em 01 ano a pena privativa de liberdade, o que totaliza 03 anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa com relação à apresentação do documento falso e mantenho às penas aplicadas ao estelionato e reconhecimento do concurso formal, o que resulta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa para a ré Nívia. 



    Mantenho o regime fechado, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis examinadas na sentença. 



    Pelo exposto, conheço do recurso de embargos de declaração e a ele dou parcial provimento para modificar a dosimetria da pena da ré Nívea na forma supra”.



    7. A defesa interpôs recurso de apelação criminal, desprovido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a sentença condenatória:



    “No caso, impossível a redução das penas-base dos crimes, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos Réus, a natureza dos Documentos públicos falsificados (Alvará judicial e documento de identidade) e o valor da vantagem patrimonial perseguida pelos Réus (R$ 33.950,73), estando devidamente fundamentada a Sentença (Doc. 000293), sendo a exasperação nas penas, efetuada de forma proporcional e razoável. 



    Outrossim, não comporta acolhimento o pleito de aplicação da fração máxima de redução relativa à tentativa no crime de estelionato, em virtude de ser a fração de 1/3 a mais adequada para o caso em tela, que muito se aproximou da consumação, tendo faltado, apenas, receber os valores. 



    Por sua vez, o regime fechado se revela como o mais correto para o caso, diante das peculiaridades concretas, especialmente as já apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis aos ora Apelantes (natureza dos documentos públicos falsificados e o valor da vantagem patrimonial perseguida), na forma do artigo 33, § 2º, ‘a’, e 3º, do Código Penal. 



    Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou concessão de sursis penal, para a Ré Nívea Neide, porquanto desatendidos os requisitos dos artigos 44, III, e 77, caput, e II, ambos do Código Penal”.



    Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 959.977 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, mantidos a condenação da paciente e o regime inicial fechado.



    8. Razão jurídica não assiste ao impetrante. A pena-base fixada pelo juízo de origem, mantida nas instâncias antecedentes, foi estabelecida em três anos de reclusão e trinta dias-multa, quanto ao delito de estelionato, e quatro anos de reclusão e vinte dias-multa, com relação ao delito de uso de documento falso. Foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais em razão da “natureza dos documentos públicos falsificados – alvará judicial e carteira de identidade – bem como o valor da vantagem patrimonial perseguida, qual seja, R$ 33.950,73 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e três centavos)”. Ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, a primariedade da paciente e sua confissão foram reconhecidas pelo juízo de origem no julgamento dos embargos de declaração da defesa, o que levou à redução da pena total imposta a ela para três anos e seis meses de reclusão e doze dias-multa.



    Foram apontadas circunstâncias da prática delitiva para revelar a gravidade concreta da conduta imputada à paciente e a sua periculosidade, não havendo se cogitar de desproporcionalidade na fixação da pena-base.



    9. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Quanto à pretensão do impetrante de afastar o reconhecimento da consunção entre os delitos de uso de documento falso e de estelionato, as instâncias antecedentes concluíram pela impossibilidade, em razão do conjunto probatório da ação penal. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Ademais, não há embasamento jurídico para acolher-se a pretensão do impetrante de alteração do regime prisional imposto à paciente de fechado para aberto. Embora as penas de três anos e seis meses de reclusão e de doze dias-multa permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. Foram consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do 
art. 33 do Código Penal, e a gravidade concreta da conduta praticada, não se havendo cogitar de constrangimento ilegal na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTELIONATO E QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Precedentes. 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 3. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71). Ausente quadro de ilegalidade. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 236.470-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.890-AgR, de minha relatoria, DJe 23.8.2022).



    “(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.195-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.3.2022).



    Não se comrpova, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora